Tribunal: TJDFT
Processo: 0700978-73.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700978-73.2024.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GIZELLE SILVA LACERDA MEDEIROS, S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA RECORRIDO: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA, FORTE SECURITIZADORA S.A., GIZELLE SILVA LACERDA MEDEIROS DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pela recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 60666773. A recorrente anexou extratos bancários de conta de sua titularidade junto ao Banco do Brasil, com movimentação relativa apenas ao pagamento de prestação de crédito imobiliário, e cópia da carteira de trabalho sem anotações, deixando de trazer outros meios de prova como a declaração de imposto de renda atualizada do último ano, e demais comprovantes a fim de comprovar os valores de sua receita e respectivas despesas, conforme decisão judicial ID 60666773. O extrato anexado e respectiva movimentação financeira realizada na conta bancária apresentada, por si só não qualifica a recorrente, definitivamente, como hipossuficiente, e não afasta a sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pela recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o preparo recursal. Desse modo, intime-se a recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo recursal, que abrange o valor das custas processuais e preparo propriamente dito, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 18 de julho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito